Tribunal: TJSP
Processo: 2178628-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000761025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2178628-16.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos,
em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, são agravados
MARIA TELMA CAETANO PRADO, MARIA SELMA CAETANO DE
SOUZA, JAIME RODRIGUES CAETANO JÚNIOR e MARIA FERNANDA
CAETANO SOALLEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2178628-16.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 36.369
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2178628-16.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SANTOS (7a. VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: MARIA TELMA CAETANO PRADO, MARIA SELMA
CAETANO DE SOUZA, JAIME RODRIGUES CAETANO JÚNIOR E
MARIA FERNANDA CAETANO SOALLEIRO
VOTO No 36.369
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
(AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Honorários
advocatícios.
Fixação
em
consonância
com
o
Recurso Especial no 1.134.186/RS (temas 407 a
410). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.134.186/RS, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega: (a) necessidade de
suspensão do recurso até o julgamento final do REsp no
1.438.263/SP; e (b) impossibilidade de fixação dos
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2178628-16.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 36.369
3
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, no julgamento do Recurso
Especial no 1.134.186/RS, o E. Superior Tribunal de
Justiça fixou as seguintes teses, sob o regime dos
recursos repetitivos: “1.1 São cabíveis honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja
ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC,
que somente se inicia após a intimação do advogado,
com baixa dos autos e aposição do “cumpra-se” (REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2178628-16.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 36.369
4
no 940.274/MS); 1.2 Não são cabíveis honorários
advocatícios
pela
rejeição
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença; 1.3 Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no artigo 85, § 8o, do CPC” (temas 407 a 410).
Confira-se a fls. 106/107.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
49/53)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela incidência dos
honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, porque a D. Turma Julgadora entendeu que não
foi comprovado ter havido o pagamento no prazo legal.
Descabida a pretensão de suspensão do
presente agravo interno em razão da afetação dos
Recursos Especiais nos 1.361.872/SP, 1.362.022/SP e
1.438.263/SP ao regime dos recursos repetitivos no
tema 948, uma vez que no tema 724 houve a análise da
legitimidade ativa de forma específica para a sentença
coletiva em questão.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO